Tribunal: TJPA
Processo: 0803676-24.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10212 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803676-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ CLEITON COELHO DO CARMO, L M C C SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE NA REDAÇÃO ANTIGA DO ART. 7º, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE REFORMA DO
DECISUM.
INOVAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. REQUISITOS DO ART. 16, §§3º E 4º, DA LEI Nº 8.429/92, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230/2021. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA PRESUMIDO. DECISÃO REFORMADA PARA AFASTAR, NO MOMENTO, A INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –

O entendimento aplicado pelo MM. Juízo
a quo
e em liminar do presente recurso estava adequado ao texto legal vigente à época, mas em confronto com o que preconiza a atual Lei de Improbidade Administrativa.

2 –
Atualmente, para a concessão de medida de indisponibilidade de bens, além de haver a necessidade de comprovação do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, o juiz deve se convencer da probabilidade de ocorrência de ato de improbidade administrativa, não sendo possível se fundamentar em
periculum in mora
presumido.

3 –
No presente caso, além de o Douto Juízo apontar a existência de perigo de dano por presunção, não fora oportunizada a prévia oitiva do réu antes da decretação de indisponibilidade de bens, violando o art. 16, §§3º e 4º, da Lei nº 8.429, razão pela qual merece ser retificado o
decisum.

4 –
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por Luiz Cleiton Coelho do Carmo e L.M.C.C Serviços de Construção Civil LTDA EPP, contra decisão do Juízo da Vara Única de Anajás, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 0800089-54.2021.814.0077, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Em síntese,
o Ministério Público do Estado do Pará instaurou, por meio da portaria nº 007/2019, procedimento preparatório, tombado sob o nº 007/2019, cujo objeto seria apurar reponsabilidade em razão de possíveis irregularidades na contratação da empresa beneficiária do contrato nº 042/2017, qual seja, L.M.C.C. Serviços de Construção Civil Ltda.

O contrato teria sido celebrado entre o Município de Anajás, através da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, e a empresa L.M.C.C. Serviços de Construção Civil Ltda., cujo objeto seria a prestação de serviços de engenharia por parte da contratada para fins de reforma e adequação de 91 (noventa e uma) unidades escolares de educação básica e infantil do Município de anajás, incluindo o fornecimento de mão de obra, equipamentos, maquinários, ferramentas e equipamentos de proteção individual (EPI’s).

O valor do contrato, segundo a cláusula 2.1, era da ordem de R$ 1.785.316,87 (um milhão, setecentos e oitenta e cinco mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos), tendo sido adimplido, consoante comprovantes de operações bancárias apresentados, a quantia de R$ 1.265.625,10 (um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e dez centavos), na forma seguinte: - R$ 357.063,37, em 26/07/2017; - R$ 259.273,71, em 27/09/2017; - R$ 406.761,47, em 19/01/2018; - R$ 242.526,55, em 28/03/2018.

Aduz o parquet que consta, a título de comprovação das operações bancárias, em favor da empresa L.M.C.C. Serviços de Construção Civil Ltda., TED Eletrônica assinada digitalmente por MARIA JACY BARROS e ELIEL DA PAIXÃO REGO.

Informa que ELIEL DA PAIXÃO REGO, na qualidade de então Secretário de Educação de Anajás/PA, figurava ainda como ordenador de despesas da referida pasta, inclusive no contrato firmado.

Continua o Ministério Público aduzindo que apesar dos pagamentos haverem sido realizados, os ditos serviços ou obras jamais foram comprovados, sendo que a SEMED deveria fiscalizar e liberar os pagamentos em conformidade com as medições efetuadas (cláusula 2.2 do contrato).

O MP afirma que requisitou tais medições e planilhas por unidade escolar, porém jamais foi atendido, já que tais controles inexistiam. Nesse sentido, teriam sido solicitados os respectivos laudos/vistorias das medições realizadas, por unidade escolar, bem como a respectiva discriminação dos serviços/obras/matérias e valores pertinentes, o que jamais fora fornecido pela Secretaria de Educação ou pela Empresa, em que pese instadas para tanto.

Destaca, ademais, que uma das parcelas adimplidas, qual seja, a quantia de R$ 357.063,37, teria sido paga à empresa L.M.C.C., pela Prefeitura de Anajás, apenas 07 (sete) dias após a assinatura do contrato, que ocorreu no dia 19/07/2017, a título de antecipação de valor, correspondente a 20% do valor total do contrato, e que seria referente a “mobilização de pessoal e maquinário”, conforme cláusula 2.2 do Contrato firmado.

Diz haver flagrante ilegalidade e afronta aos mais elementares princípios da Administração Pública, já que a Empresa L.M.C.C sequer tinha realizado qualquer serviço ou obra, para que fizesse jus a tal pagamento, a título de adiantamento, tratando-se, em verdade, de antecipação vedada, que causara prejuízo ao Erário.

O Ministério Público
diz que a situação de descaso das unidades escolares do Município perdurou, mesmo durante a vigência do contrato, onde traz, como ilustração as seguintes situações: a) ruína da quadra de esporte do Colégio Roseli Paiva; b) constantes infiltrações e goteiras, por conta de chuvas no telhado do Colégio Mário Barros, o que inclusive provocava rotineiras suspensões de aulas; c) deplorável esgoto exposto também na entrada do Colégio Mário Barros; d) queda da cobertura da quadra do Colégio Prudência Borges, e) outras inúmeras questões relativas a estrutura das unidades escolares, sem contar no interior do município (zona rural), pelo que se tinha de relato.

Esses problemas, segundo o parquet, foram inclusive objeto de infindáveis e específicas Recomendações Ministeriais, com realização ainda de vistorias técnicas em todas as unidades da zona urbana do Município pela equipe de Engenharia do Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar do Ministério Público – GATI Breves, em conjunto com a equipe da Vigilância Sanitária, sendo que, em algumas situações, dada a extrema gravidade e comprometimento da saúde e até mesmo da vida dos alunos, professores e servidores envolvidos, fora ajuizada ação civil com vistas a compelir o Poder Público Municipal a cumprir com o dever básico de velar pela educação do povo anajaense.

Por fim, informa que o contrato firmado previa (cláusula 3.1) a sua conclusão (execução) em 90 (noventa) dias, ou seja, deveria ocorrer a reforma de mais de uma escola por dia, já que previa a reforma de 91 (noventa e uma) escolas (Cláusula I – Do objeto), o que, de plano, mostrava-se inexequível. Todavia, como demonstrado, argumenta o parquet, os valores foram pagos pela Prefeitura de Anajás à Empresa L.M.C.C., por intermédio da Secretaria de Educação, e conclui que tais dados saltam aos olhos porque, consideradas a colossal extensão territorial do Município de Anajás, a Empresa L.M.C.C. deveria mobilizar uma estupenda equipe para conseguir dar execução às obras e serviços nas escolas, já que, pelo prazo estipulado, deveria ocorrer a reforma de mais de uma escola a cada dia.

O MP
pede, cautelarmente, a indisponibilidade dos bens de MARIA JACY TABOSA BARROS, Ex-Prefeita Municipal de Anajás (PA), gestão 2017-2020, ELIEL DA PAIXÃO REGO, ex-Secretário de Educação do Município de Anajás (gestão 2017- 2020), e L.M.C.C. Serviços de Construção Civil Ltda.

Foi proferida decisão interlocutória no seguinte sentido:

“DISPOSITIVO

Assim sendo,
DEFIRO o pedido de indisponibilidade de bens dos demandados
, nos termos da fundamentação supra, pelo
limite total de R$ 1.265.625,10 (um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e dez centavos)
, que deverá ser devidamente atualizado pelo IPCA, à data presente decisão.

Para a efetivação da medida,
procedo ao bloqueio das contas correntes e aplicações em nome do demandado
, por intermédio do sistema SISBAJUD, assim como
determino a inclusão de restrição de transferência para os veículos automotores em nome do requerido
, através do sistema RENAJUD, até o limite da pretensão do ressarcimento.

Outrossim, determino que seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis de Anajás, para fins de averbação da presente indisponibilidade de bens, assim como seja incluído o requerido na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

Oficie-se, no mesmo sentido, com cópias desta decisão, ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na pessoa de sua Presidência, para que dê ciência aos demais Cartórios de Registros de Imóveis nas diversas Comarcas deste Estado, através de seus Juízes Corregedores, assim como dos demais Estados, através dos respectivos Presidentes dos Tribunais de Justiça. Neste juízo preliminar, por estar a petição inicial acompanhada de documentos que explicam a controvérsia, determino a NOTIFICAÇÃO / CITAÇÃO dos promovidos, com cópia da inicial, para oferecer manifestação escrita, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro de 15 dias, nos termos do art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92.

Determino, ademais, a intimação do MUNICÍPIO DE ANAJÁS para, querendo, integrar o polo ativo da demanda.

Ficam as partes cientes de que esta notificação tem a natureza de citação, de sorte que a citação referida no art. 17, § 9º, da lei nº 8.429/92, deve ser entendida como mera intimação, que será realizada via diário da justiça, em nome do advogado do demandado, quando devidamente constituído. Dê-se ciência ao Ministério Público.”

Em suas razões recursais os recorrentes aduzem o seguinte:
inexistência de probabilidade de direito; ausência de comprovação de indícios ou provas de conduta ímproba; não há quaisquer indícios ou provas de que os agravantes tenham agido com deslealdade, visto que este efetuou os serviços que estavam previstos no objeto contratual; o caráter social da presente empresa; impenhorabilidade de 40 (quarenta) salários-mínimos nas cadernetas de poupança, bem como as verbas de natureza salarial.

Em sede de tutela de urgência, requer a concessão de efeito suspensivo sobre a decisão recorrida.

Ao final, confirmar a tutela recursal pleiteada, para reformar a decisão interlocutória proferida e afastar a medida cautelar que determinou a indisponibilidade de bens do agravante R$ 1.265.625,10 (um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e dez centavos); bem como as demais restrições determinadas, e que se evite qualquer bloqueio futuro até o julgamento de mérito da presente questão, com fundamento no art. 7º da Lei nº 8.429/92; art. 311, § único do CPC.

Em decisão interlocutória deixei de conceder o efeito suspensivo pretendido, entendendo ausente a probabilidade do direito.

O agravante interpôs Agravo Interno, afirmando a inexistência da probabilidade do direito e que não é possível mensurar um dano a partir da hipótese de indícios de irregularidades, devendo qualquer bloqueio recair sobre o valor real do dano efetivamente apurado, não hipoteticamente. Requer a revogação da medida que determinou o bloqueio de bens.

Houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Considerando que o presente recurso está devidamente instruído para julgamento, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto e passo a análise do mérito do Agravo de Instrumento.

Inicialmente, é importante frisar que, com base no art. 1019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado,
o perigo de dano
, de difícil ou impossível reparação
tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

No presente caso, o contrato celebrado entre o Município de Anajás, através da Secretaria Municipal de Educação e a empresa agravante indica o valor total do contrato no importe de
R$ 1.785.316,87 (um milhão, setecentos e oitenta e cinco mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos), tendo sido adimplido, consoante comprovantes de operações bancárias apresentados, a quantia de R$ 1.265.625,10 (um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e dez centavos).

Ademais, observa-se o adiantamento de 20% do valor total, em favor da empresa, conforme notas fiscais em anexo aos autos de 1º grau, que corresponderiam à mobilização de pessoal e maquinário, nos termos cláusula referente a “PRELI E FORMA DE PAGAMENTO”, item 2.2.

Nos termos do art. 1º, §4º, da Lei nº 8.429/92, ao sistema de Improbidade Administrativa são aplicáveis os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, de caráter não penal, com fundamento também no art. 37, §4º, da Constituição Federal, cujo a finalidade é a busca da tutela de interesses públicos, se diferenciando do Direito Penal.

Dentre os princípios constitucionais aplicáveis ao direito administrativo sancionador, destacam-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, a legalidade, a culpabilidade, a pessoalidade e a irretroatividade da norma sancionadora.

Em análise inicial, entendi que os documentos juntados pelo agravante não eram capazes de demonstrar de forma satisfativa a utilização do montante na mobilização do pessoal e maquinário, deixando de reformar a decisão recorrida com fundamento no art. 7º, da Lei de Improbidade, que dispunha:

Art. 7º - Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito

No entanto, com o advento da Lei nº 14.230/2021, que alterou e acrescentou diversos artigos à Lei de Improbidade Administrativa, o supracitado art. 7º passou a ter o seguinte teor:

Art. 7º Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará ao Ministério Público competente, para as providências necessárias.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

O atual texto legal modificou as medidas aplicáveis para os casos de constrição patrimonial e, apesar de as decisões serem anteriores à sua entrada em vigor, ao caso se aplica o que dispõe a norma atual.

O Colendo STF, por meio do Tema 1.199, fixou entendimento no sentido que a norma retroage para atingir os processos em curso, conforme se lê
:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Atualmente, para a concessão de medida de indisponibilidade de bens, além de haver a necessidade de comprovação do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, o juiz deve se convencer da probabilidade de ocorrência de ato de improbidade administrativa,
não sendo possível se fundamentar em
periculum in mora
presumido.

Da decisão recorrida se extrai o seguinte trecho:

“Com efeito, a simples possibilidade de o erário não lograr, futuramente, o ressarcimento do dano que lhe foi causado, aliado à gravidade da conduta e os indícios robustos do ato ímprobo, constituem
elementos indicativos – ao menos em tese
-
para a concessão da indisponibilidade dos bens do agente público.

(...)

Ademais, o atual entendimento do STJ, quanto à decisão cautelar de
indisponibilidade de bens
nas ações de improbidade administrativa, é o de que,
a concessão, não carece da demonstração cabal de que o demandado esteja dilapidando seu patrimônio
, entendimento com o qual comungo e sobre o qual devem os órgãos de fiscalização e Ministério Público exercer total controle, sob pena de os processos que visam à apuração de tais condutas, tornarem-se letras mortas, com a certeza da impunidade e o efetivo prejuízo à toda a coletividade.”

No que diz respeito as hipóteses de indisponibilidade de bens, leia-se o disposto no art. 16, §3º e 4º, da Lei nº 8.429:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º
O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução,
após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar,
não podendo a urgência ser presumida.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Especificamente acerca dos impactos da Lei nº 14.230/2021, no que tange ao
periculum in mora,
Fernando da Fonseca Gajardoni ensina que:

“
Não há mais espaço para presunção de dano ao patrimônio público a partir da existência de fortes indícios da prática de improbidade, pois que os dispositivos retro transcritos expressamente exigem “demonstração, no caso concreto, de perigo de dano”, não podendo, ainda, “a urgência ser presumida”.

Prejudicada a jurisprudência superior sobre a questão (Tema 701 STJ).

No novo regime, para obtenção da cautelar de indisponibilidade do art. 16 da LIA,
o Ministério Público precisará provar, para fins de obtenção da garantia, que o investigado ou acusado esteja a dilapidar ou intentar disposição de patrimônio, não estando o periculum in mora implícito (presumido) na própria demonstração
, em juízo sumário, de indícios fortes da prática de improbidade administrativa.
”
(Cf. Comentários à nova lei de improbidade administrativa: Lei 8.249/1992, com as alterações da Lei 14.230/2021 , 5a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 288-291)

Neste sentido, vejamos como tem se portado a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. DEFERIMENTO COM BASE NA REDAÇÃO ANTIGA DO ART. 7º DA LEI Nº 8.429/1992, ENTÃO VIGENTE. INOVAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
REQUISITOS DO ART. 16 DA LIA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230/2021.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA CONCRETO.

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO COM BASE NO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO
. RECURSO PROVIDO. LIMINAR CASSADA. 1. A Lei nº 14.230/2021 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, inclusive no tocante às medidas de constrição patrimonial. Nesse contexto, apesar de a decisão agravada ter sido proferida antes do advento da citada Lei nº 14.230/2021, é possível a aplicação imediata da nova lei, pois as normas processuais são aplicáveis desde o início da sua vigência, a questão foi submetida ao contraditório (contrarrazões ao agravo de instrumento) e a norma é mais benéfica. 2. O art. 16 da LIA, com as alterações da Lei nº 14.230/2021, estabelece que para a concessão da indisponibilidade de bens, além do fumus boni iuris já exigido anteriormente, deve ser comprovado o periculum in mora concreto ou do risco ao resultado útil do processo, não sendo possível a concessão da medida com base no periculum in mora presumido. 3. In casu, a peça inicial e a decisão agravada apontaram apenas a existência do perigo de dano presumido, deixando de explicitar quais circunstâncias concretas poderiam caracterizá-lo. Da mesma forma, nas contrarrazões ao agravo de instrumento, o Ministério Público limitou-se a alegar a irretroatividade da lei nova, sem discorrer sobre a presença do periculum in mora. Assim, à luz da norma atual, impõe-se a cassação da decisão agravada, porquanto ausente neste momento processual um dos requisitos indispensáveis para a decretação da indisponibilidade de bens, qual seja, o perigo de dano concreto, o qual poderá ser demonstrado a qualquer tempo pelo Ministério Público na origem. 4. Ademais, a medida de indisponibilidade recaiu sobre o patrimônio da recorrente, assim como dos demais réus, em patamar que corresponde à integralidade dos valores pagos em decorrência das contratações efetuadas mediante procedimentos de dispensa de licitação indevidos, o que está em desacordo com o art. 16, § 5º, da Lei nº 8.429/1992. 5. Agravo de instrumento provido. Liminar cassada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas Turmas, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento para dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 15 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA Relator

(TJ-CE - AI: 06382066020218060000 Mucambo, Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 15/05/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 16/05/2023)

Portanto, se verifica que entendimento aplicado pelo MM. Juízo
a quo
estava adequado ao texto legal vigente à época, mas em confronto com o que preconiza a atual Lei de Improbidade Administrativa, tendo em vista que além de o Douto Juízo apontar a existência de perigo de dano irreparável por presunção, não fora oportunizada a prévia oitiva do réu antes da decretação de indisponibilidade de bens, razão pela qual merece ser retificado o
decisum.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
para afastar a indisponibilidade de bens por não estar demonstrado o perigo de dano concreto, nos moldes do art. 16, §3º e §4º, da Lei de Improbidade Administrativa.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 05/12/2023